Tribunal: TJSP
Processo: 1017370-78.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
r, nos termos do artigo 155, § 1o, inciso III, alínea 'b', da Constituição Federal. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário improvidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1017370-78.2021.8.26.0053; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
Mandado de Segurança Preventivo. Imposto sobre Transmissão 'Causa Mortis' e Doação – ITCMD sobre sucessão ocorrida no exterior. Alegação de inconstitucionalidade de Lei Estadual (Lei n° 10.705/2000). Cotas societárias de empresas sediadas no exterior recebidas pelos impetrantes, em decorrência de sucessão "causa mortis". Sentença que concedeu a ordem. Apelação da Fazenda Estadual.

Ementa:
Mandado de Segurança Preventivo. Imposto sobre Transmissão 'Causa Mortis' e Doação – ITCMD sobre sucessão ocorrida no exterior. Alegação de inconstitucionalidade de Lei Estadual (Lei n° 10.705/2000). Cotas societárias de empresas sediadas no exterior recebidas pelos impetrantes, em decorrência de sucessão "causa mortis". Sentença que concedeu a ordem. Apelação da Fazenda Estadual. Desacolhimento. Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Matéria que depende da edição de Lei Complementar, nos termos do artigo 155, § 1o, inciso III, alínea 'b', da Constituição Federal. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário improvidos.